Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – Inovação recursal. Taxa de condomínio proporcional à área. Pedido não formulado na origem. Não conhecimento do recurso. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, ressalvadas as hipóteses de força maior, o que não foi cogitado no caso em exame (art. 1014 do CPC), somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, o que impede a inovação em razões ou contrarrazões de recurso. O pedido de modificação da taxa de condomínio na proporção da dimensão do imóvel ocupado não foi formulado na origem, o que impede a discussão apenas em sede recursal.
2 – Recurso não conhecido.